Tribunal: TJSP
Processo: 1011411-19.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – Comissão de corretagem imobiliária - Intermediação - Contrato verbal – Apelo do autor – Majoração do percentual para 6% sobre o valor do preço – Patamar mínimo legal - Tabela do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e Sindicato dos Corretores de Imóveis – Inversão e majoração da sucumbência – Apelo da parte ré – Insuficiência de prova da contratação bem como da

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – Comissão de corretagem imobiliária - Intermediação - Contrato verbal – Apelo do autor – Majoração do percentual para 6% sobre o valor do preço – Patamar mínimo legal - Tabela do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e Sindicato dos Corretores de Imóveis – Inversão e majoração da sucumbência – Apelo da parte ré – Insuficiência de prova da contratação bem como da obrigação de pagar a comissão de corretagem – Ausência dos requisitos legais - Concretização da negociação - Resultado útil alcançado - Remuneração devida – Parcial procedência em primeiro grau - Recurso da parte autora parcialmente provido – Recurso da ré desprovido.